Tribunal: TJPA
Processo: 0815753-26.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0815753-26.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ANTONIO JORGE ABRACADO HENRIQUES

IMPETRADO: IGEPPS - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PEDIDO DE RETROAÇÃO DOS EFEITOS DA APOSENTADORIA À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

I.
CASO EM EXAME

Mandado de segurança cível impetrado por servidor público estadual aposentado contra o Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS/PA, objetivando a retificação da portaria de aposentadoria para que seus efeitos retroajam à data do requerimento administrativo (14/09/2020), com o consequente pagamento das diferenças remuneratórias, alegando mora administrativa injustificada, direito líquido e certo à retroação e prioridade legal em razão de idade avançada e doença grave.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o servidor público aposentado tem direito à fixação dos efeitos financeiros e administrativos da aposentadoria a partir da data do requerimento administrativo, mesmo tendo permanecido em exercício e percebido remuneração até a publicação do ato concessório.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A aposentadoria voluntária dos servidores estaduais do Pará somente produz efeitos a partir da data indicada no ato de concessão, nos termos do art. 22, parágrafo único, da LC Estadual nº 39/2002, com redação dada pela LC nº 128/2020, não havendo previsão legal de retroatividade automática à data do requerimento.

O impetrante permaneceu no exercício de suas funções e recebeu regularmente a remuneração de servidor ativo entre o protocolo do pedido de aposentadoria e a publicação do respectivo ato, o que impede a fixação retroativa dos efeitos financeiros, sob pena de cumulação indevida de proventos e vencimentos, vedada pelo art. 37, §10, da CF.

A jurisprudência do STF, STJ e demais tribunais pátrios é pacífica no sentido de que os efeitos da aposentadoria se iniciam com a publicação do ato, não sendo possível retroação para fins de pagamento, salvo exceções não caracterizadas no caso concreto.

A eventual demora da Administração na análise do requerimento, ainda que reprovável, não autoriza o deferimento da retroação pretendida, em respeito ao princípio da legalidade e à vedação de enriquecimento sem causa.

O abono de permanência, que seria eventualmente cabível pelo tempo em que o servidor permaneceu em atividade após preencher os requisitos para a aposentadoria, não foi requerido, sendo inviável sua concessão de ofício, sob pena de julgamento ultra petita (CPC, art. 141).

Não se verifica violação a direito líquido e certo, devendo a pretensão ser deduzida pelas vias ordinárias próprias, com instrução probatória adequada.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Segurança Denegada.

Tese de julgamento
:

A aposentadoria voluntária de servidor público estadual apenas produz efeitos financeiros e administrativos a partir da data indicada no ato concessório, nos termos da legislação local.

É vedada a cumulação de proventos de aposentadoria com remuneração percebida pelo exercício do mesmo cargo no mesmo período.

A eventual demora na análise administrativa do pedido de aposentadoria não autoriza, por si só, a retroação dos efeitos do ato concessório, sendo necessária comprovação de prejuízo específico.

A concessão de verba não requerida na petição inicial viola o princípio da adstrição e configura julgamento ultra petita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 37, caput e §10; art. 40, §19; LC Estadual nº 39/2002, art. 22, parágrafo único; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CPC, arts. 141 e 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.150; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.370.381/SP; TJPR, Recurso Inominado 0015089-20.2021.8.16.0030, Rel. Juiz Tiago Gagliano, j. 02.06.2023; TJMG, Ap Cível 50009374720228130120, Rel. Des. Wagner Wilson, j. 08.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Seção de Direito Público, por unanimidade,
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator. Sessão presidida pela Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
proposto por
ANTÔNIO JORGE ABRAÇADO HENRIQUES
contra o
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS/PA
, com o objetivo de obrigar a autoridade coatora a analisar e retificar portaria de aposentadoria para que seus efeitos retroajam à data correta do requerimento administrativo, assegurando o pagamento das diferenças remuneratórias devidas.

Síntese dos fatos.

Alega o impetrante que é servidor público estadual aposentado e que sua
Portaria de Aposentadoria foi publicada com efeitos a partir de 01/01/2025
, embora o requerimento administrativo de aposentadoria tenha sido formalizado em
14/09/2020
, quando já preenchia todos os requisitos legais;

Aduz que em
14/05/2025
, protocolou junto ao IGEPPS/PA requerimento de retificação da Portaria (processo nº PAE 2025/2671125), mas até a presente data
não houve análise ou resposta da autarquia
;

Assevera que a omissão administrativa é
abusiva e lesiva a direito líquido e certo
, especialmente porque o Impetrante é
idoso e portador de doença grave (Diabetes Mellitus)
, o que lhe confere
prioridade legal na tramitação de seus requerimentos
.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

- Possui
direito líquido e certo
à fixação retroativa da aposentadoria à data do requerimento, conforme
LC Estadual nº 39/2002
e jurisprudência do
TJ/PA e STF
;

- A Administração tem o
dever legal de decidir requerimentos administrativos em prazo razoável
, nos termos do
art. 48 da Lei nº 9.784/99
e dos princípios da eficiência e razoabilidade previstos no
art. 37 da Constituição Federal
;

- É assegurada a
prioridade de tramitação
aos idosos e portadores de doenças graves, conforme o
Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003)
, a
Lei nº 12.008/2009
e o
art. 69-H da Lei Estadual nº 5.810/94
.

- Sustenta ainda que o decurso do tempo
agrava sua condição de saúde
e
gera prejuízo financeiro contínuo
, razão pela qual faz jus à concessão de tutela provisória de urgência.

Por fim, requer:

A concessão de medida liminar
, determinando à autoridade coatora que, no prazo de 5 dias úteis,
analise o requerimento administrativo de retificação
(PAE 2025/2671125), sob pena de multa diária;

O reconhecimento da
gratuidade da justiça
;

A notificação da autoridade coatora para prestar informações;

A oitiva do Ministério Público;

Ao final, a
concessão definitiva da segurança
, para: Declarar a ilegalidade da omissão administrativa; Determinar a análise imediata e motivada do requerimento; Determinar a
retificação da Portaria de Aposentadoria para que seus efeitos retroajam a 14/09/2020
(ou à data de implementação dos requisitos); Assegurar o
pagamento das diferenças remuneratórias
; Garantir
prioridade na tramitação de seus requerimentos administrativos e judiciais
.

Proferi decisão interlocutória determinando a remessa do feito à Seção de Direito Público – Id. 28879534.

Os autos vieram distribuído à minha relatoria.

Proferi decisão interlocutória indeferindo a medida liminar, em razão da ausência dos requisitos legais – id. 28903066.

O INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS prestou informações – Id. 29332619.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da segurança – Id. 29637786.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente mandado de segurança e passo ao seu julgamento de mérito.

Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo não amparados por habeas corpus nem habeas data, em decorrência de ato de autoridade, praticado com ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República e artigo 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CR/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, ensina que:

“direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitando na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não tiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”.

Examinando os presentes autos, constato que a pretensão deduzida no
mandamus
consiste na fixação retroativa dos efeitos financeiros e administrativos da aposentadoria do impetrante à data do requerimento administrativo originário, formalizado em 14 de setembro de 2020, ao fundamento de que, naquela data, já havia preenchido todos os requisitos legais para a inativação voluntária.

Entretanto, nos termos do art. 22, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, com a redação dada pela LC nº 128/2020, a aposentadoria voluntária “vigorará a partir da data indicada no respectivo ato”, o que afasta, por si só, qualquer pretensão de efeitos retroativos automáticos à data do requerimento. A literalidade do dispositivo normativo é inequívoca, impondo o marco da publicação do ato como termo inicial dos efeitos da inativação, tanto no plano jurídico quanto financeiro.

Não se ignora que o objeto central do requerimento formulado pelo IMPETRANTE consiste na pretensão de retificação da data consignada na portaria de sua aposentadoria, de modo a fazer retroagir seus efeitos — inclusive de ordem financeira — à data de 14 de setembro de 2020, quando do protocolo de seu pedido administrativo de inativação voluntária. Todavia, impende destacar, com a devida precisão, que o referido servidor permaneceu no exercício de suas funções públicas até a data da efetiva publicação do ato concessório da aposentadoria, percebendo, durante todo o interregno, remuneração compatível com a condição funcional de servidor ativo, consoante se extrai do documento ID nº 29332620.

Nessa conformidade, revela-se juridicamente inviável o deferimento da pretensão de retroatividade financeira, porquanto tal medida implicaria, na prática, a indevida cumulação entre proventos de aposentadoria e vencimentos do cargo efetivo, em flagrante afronta à vedação constitucional e aos princípios que regem o regime jurídico único dos servidores públicos.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇAO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PROVENTOS APOSENTADORIA RETROATIVOS. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. SERVIDOR EM EFETIVO EXERCÍCIO DO MESMO CARGO. RECEBIMENTO DOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. Não são devidos os valores a título de proventos de aposentadoria, no período compreendido entre a data do requerimento administrativo e a sua efetiva concessão, a servidora se manteve na ativa e recebeu seus respectivos vencimentos relativamente ao mesmo cargo, sendo inviável a cumulação das referidas verbas remuneratórias, nos termos do art. 37, § 10 da CF. (TJ-MG - Ap Cível: 50009374720228130120, Relator.: Des.(a) Wagner Wilson, Data de Julgamento: 08/02/2024, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2024)”

Nos termos do art. 37, §10, da Constituição da República, é defeso à Administração Pública o pagamento simultâneo de proventos de aposentadoria e vencimentos de cargo público, ressalvadas as hipóteses expressamente autorizadas pela própria Carta Magna, tais como as acumulações lícitas de cargos previstos no art. 37, inciso XVI. No caso sub judice, não se verifica qualquer hipótese excepcional autorizadora dessa acumulação.

Com efeito, durante o lapso temporal compreendido entre a data do protocolo do pedido de aposentadoria (2020) e a publicação do respectivo ato concessório (2024), o IMPETRANTE permaneceu vinculado ao serviço público estadual, percebendo regularmente seus vencimentos como servidor ativo. Nesse cenário, eventual retroação dos efeitos financeiros da aposentadoria implicaria, inexoravelmente, o reconhecimento de um duplo vínculo remuneratório no mesmo período: um, correspondente à remuneração de servidor em atividade; e outro, relativo aos proventos de aposentadoria, o que é terminantemente vedado.

Ainda que se considere eventual demora injustificada da Administração na análise do requerimento, tal circunstância não possui o condão de modificar a natureza jurídica do vínculo funcional durante o período de tramitação do pedido, nem tampouco autoriza, por si só, a modificação retroativa dos efeitos do ato de aposentadoria. A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que a aposentadoria apenas produz efeitos a partir da publicação do ato que a concede, e não da data do requerimento, salvo se comprovado prejuízo relevante e específico, o que, no caso concreto, não se verifica, já que houve a contraprestação remuneratória pelo labor exercido ou, ao menos, pela manutenção do vínculo ativo até a concessão formal da inativação.

Permitir a retroação pretendida, portanto, violaria o princípio da legalidade estrita a que se submete a Administração Pública (art. 37, caput, da CF), bem como ensejaria enriquecimento sem causa, na medida em que importaria em remuneração dupla por período de tempo em que o servidor não estava legalmente inativo.

Desse modo, revela-se inadmissível a concessão de efeitos retroativos ao ato de aposentadoria, sob pena de afronta à ordem jurídica constitucional e legal, devendo a pretensão ser refutada em sua integralidade.

Assim, afigura-se inviável a pretendida retroação dos efeitos da aposentadoria voluntária, sendo cabível a percepção dos proventos somente a partir do ato de publicação. A esse respeito, inclusive, ressalte-se que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia” (Súmula Vinculante 37, aplicável analogicamente aos presentes autos).

Sobre o tema, o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ACÚMULO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. TEMA 1.150 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.I. CASO EM EXAME1. (...) 3.1 O entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.150 estabelece que o servidor público aposentado pelo RGPS, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito à reintegração ao cargo ou a nele manter-se, em razão da vedação de acumulação de proventos e remuneração.3.2 A legislação municipal aplicável ao caso em análise (Lei Municipal nº 1.486/2015 e Lei Municipal nº 1.710/2019) prevê expressamente a vacância do cargo público em casos de aposentadoria, confirmando a legalidade da exoneração do servidor após a aposentadoria pelo RGPS.3.3 Não há comprovação de danos materiais ou morais para justificar indenização, pois a exoneração ocorreu conforme a legislação vigente e não houve demonstração objetiva de prejuízos efetivos, conforme exigido pelo art. 402 do Código Civil.3.4 As jurisprudências citadas reforçam a impossibilidade de reintegração e a desnecessidade de indenização, uma vez que o procedimento adotado pela Administração Pública observou as normas legais e constitucionais aplicáveis. IV. DISPOSITIVO E TESE4.1 Recurso de apelação desprovido. Mantida a sentença de improcedência quanto ao pedido de reintegração e de indenização por danos materiais e morais.4.2 Tese de julgamento: “O servidor público municipal aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) não tem direito à reintegração ao cargo ou a manutenção nele, quando a legislação local prevê expressamente a vacância do cargo em decorrência da aposentadoria, sendo vedada a acumulação de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo público”.Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, II; Código de Processo Civil, art. 85, § 11º; art. 98, § 3º; art. 487, inciso I; Código Civil, art. 403; Emenda Constitucional nº 103/2019.Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.150 e Tema 606. STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.370.381/SP. (TJPR - 5ª Câmara Cível - 0011241- 05.2021.8.16.0069 - Cianorte - Rel.: SUBSTITUTO ANDERSON RICARDO FOGACA - J. 14.10.2024)

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À DATA DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL À CUMULAÇÃO DE REMUNERAÇÃO COM PROVENTOS DE APOSENTADORIA PROVENIENTES DO MESMO CARGO. PLEITO DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. PARTE AUTORA QUE PREENCHEU OS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA. DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA A PARTIR DO MOMENTO EM QUE IMPLEMENTOU OS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA, INDEPENDENTE DO PEDIDO DE APOSENTADORIA FORMULADO. ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A concessão do benefício previdenciário retroativo à data do protocolo administrativo esbarra em expressa vedação constitucional de percepção simultânea de proventos de aposentadoria e remuneração do cargo, conforme emerge do artigo 37, §10 da Carta Magna: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) § 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.”2. A aposentadoria somente passa a ter efeitos financeiros a partir do seu reconhecimento, seja administrativo ou judicial, devendo este, portanto, ser o marco inicial para o seu recebimento.3. Recurso Inominado CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0015089- 20.2021.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS TIAGO GAGLIANO PINTO ALBERTO - J. 02.06.2023) (grifei) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA E COBRANÇA TRABALHISTA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM GRAU DE RECURSO (ART. 99 DO CPC). DOCUMENTOS ANEXADOS PELA AUTORA QUE EVIDENCIAM SUA CAPACIDADE FINANCEIRA. PEDIDO INDEFERIDO (§ 2º DO ART. 99 DO CPC). (...)CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELA MESMA FUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA (§ 10, DO ART. 37, DA CF). PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA (ART. 884DO CCB). PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS FUNDADO NA DEMORA PARA A CONCLUSÃO DO PROCESSO DE APOSENTADORIA. PROCESSO QUE SOFREU DIVERSAS INTERCORRÊNCIAS, DADA A NECESSIDADE DE JUNTADA DE TODA A DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE E A COMPLEXIDADE NA SUA ANÁLISE, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVOS CÁLCULOS. DEMORA INJUSTIFICADA NÃO CONFIGURADA. PREJUÍZO, ADEMAIS, INEXISTENTE, SEJA PORQUE A AUTORA, ENQUANTO NA ATIVA, FOI DEVIDAMENTE REMUNERADA, OU, ENTÃO, PORQUE RECEBEU O PAGAMENTO DO CABÍVEL ABONO DE PERMANÊNCIA (§ 19, DO ART. 40, DA CF). INDENIZAÇÃO INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS DE 10% PARA 12% SOBRE O VALORATUALIZADO DA CAUSA (ART. 85, § 11, DO CPC). SENTENÇA MANTIDA.APELO DESPROVIDO. (TJPR - 6ª C.Cível - 0002486-83.2019.8.16.0126 - Palotina - Rel.: DESEMBARGADOR FERNANDO PAULINO DA SILVA WOLFF FILHO - J. 15.08.2022)

Portanto, considerando que o impetrante permaneceu em atividade enquanto seu pedido administrativo era apreciado, percebendo a correspondente remuneração, não há que se falar em retroatividade do benefício de aposentadoria, sob pena de enriquecimento sem causa – sendo cabível, no máximo, a obtenção do abono de permanência previsto no artigo 40, §19 da Constituição Federal.

Contudo, constata-se dos autos que a parte autora não formulou pedido de pagamento de abono de permanência, de modo que eventual concessão da verba caracterizar-se-ia como julgamento ultra petita, que viola o princípio da adstrição e o disposto no artigo 141 do Código de Processo Civil.

Por fim, ressalta-se que o impetrante não sofreu prejuízo patrimonial indevido, pois auferiu regularmente sua remuneração até a inclusão na folha de inativos. A eventual correção de datas ou eventuais diferenças remuneratórias devem ser pleiteadas pelas vias ordinárias próprias, com a devida instrução probatória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de denegar a segurança impetrada por ANTÔNIO JORGE ABRAÇADO HENRIQUES
, nos termos da fundamentação.

Sem custas e sem honorários.

Publique-se. Intimem-se.

É o voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 30/09/2025